Tribunal: TJES
Processo: 5013316-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013316-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL OTAVIO SANTOS SILVA

AGRAVADO: SAMIRA ROSA SAMPAIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem fundadas razões extraídas dos autos.

O juiz pode indeferir o benefício quando verificar, a partir da documentação juntada ou de elementos constantes dos autos, que a parte dispõe de condições econômicas para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Os documentos apresentados pelo agravante — apenas recibo e declaração de imposto de renda do exercício de 2025 — revelam patrimônio declarado no valor de R$ 192.524,61.

Consta da declaração que o agravante é sócio de uma academia, possui veículo avaliado em R$ 118.560,00 e realizou venda de imóvel no valor de R$ 440.000,00 durante o curso da ação de reintegração de posse.

A despeito da intimação para apresentação das três últimas declarações de imposto de renda, o agravante não cumpriu integralmente o ônus probatório, deixando de juntar todos os documentos solicitados.

Os elementos financeiros constantes dos autos afastam a alegação de miserabilidade jurídica, não se justificando a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem patrimônio ou renda incompatíveis com a alegação de insuficiência.

A ausência de apresentação completa da documentação exigida pelo juízo impede o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

A existência de patrimônio expressivo, participação societária, renda declarada e alienação recente de imóvel constitui fundamento suficiente para afastar o benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 102 e art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gabriel Otávio Santos Silva

contra a r. decisão (ID 73516276), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
Samira Rosa dos Santos
. A referida decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais (ID 15447657), o agravante sustenta, em síntese, que no presente caso não há quaisquer elementos ou circunstâncias capazes de afastar a declaração de hipossuficiência prestada nos autos. Para tanto, alega que o imóvel objeto da discussão é módico e condizente com sua renda mensal declarada, bem como seus rendimentos declarados perfazem o valor mensal de R$ 4.501,31 (quatro mil, quinhentos e um reais e trinta e um centavos), valor inferior ao limite estabelecido pelos tribunais para fins de deferimento da gratuidade de justiça.

Em sede de cognição sumária (ID 15501814), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível inferir que, no caso concreto, o agravante foi intimado, por meio da sentença de ID 57064836, a apresentar elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, através da juntada das
03 (três) últimas declarações de imposto de renda
.

Ato contínuo, o autor anexou aos autos, unicamente, o recibo e a declaração de imposto de renda referentes ao
exercício de 2025
(IDs 71791248 e 71791249), que atestam a existência de patrimônio no valor de R$ 192.524,61.

No caso em tela, verificou-se que o agravante declara a renda anual tributável de R$ 54.015,72. Contudo, conforme consta da declaração mencionada, o autor é sócio da Academia Corpo e Alma Fitness Ltda. e possui veículo avaliado no montante de R$ 118.560,00. Não obstante, no curso do processo de reintegração, realizou a venda de imóvel pelo expressivo valor de R$ 440.00,00.

Não obstante, mesmo após ter oportunizado ao agravante a juntada de documentos que trouxessem luz ao tema, entendo que este não se imiscuiu integralmente do ônus de fazê-lo.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, dentre as quais se destaca o próprio objeto da ação, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.